Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716294-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: Arca - Construções e Incorporações Ltda Vanessa de Jesus Krominski Alison Conceiçao krominski D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737050-10.2024.8.07.0001. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 70742103), inicialmente, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao promover a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás, pois deveria ser respeitada a eficácia da cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial. Acrescenta, sob outra perspectiva, que deve ser admitida, na situação concreta, a efetivação de penhora no coeficiente de 30% (trinta por cento) do montante dos rendimentos mensais recebidos pelos recorridos, como medida destinada à satisfação do crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos rendimentos mensais recebidos pelos devedores, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Essa circunstância justificaria, em um primeiro momento, a concessão de prazo para que a recorrente procedesse ao recolhimento em dobro do montante correspondente, nos moldes da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Ocorre que a aludida providência não se revela produtiva, diante da existência de óbice processual intransponível que impede o conhecimento do presente recurso. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A sociedade anônima recorrente aponta como pronunciamento judicial passível do presente agravo a decisão interlocutória referida no Id. 227203541 dos autos do processo de origem. Em relação à mencionada decisão é preciso ressaltar as seguintes peculiaridades: a) foi proferida aos 26 de fevereiro de 2025, com termo final do prazo recursal, assinalado pelo PJe, aos 31 de março de 2025, de modo que se afigura manifestamente intempestiva a presente inicial recursal para a finalidade de impugnar a mencionada decisão; e b) não trata da penhora de quantias de natureza salarial e nem mesmo da declinação de competência, senão da singela determinação da adoção de providências pela credora (“...para análise dos requisitos do título executivo, demonstre a parte autora a modalidade de assinatura eletrônica utilizada, bem como o meio de comprovação da autoria e da integridade do documento...”). Em verdade, a questão referente à competência, no presente caso, já foi objeto de deliberação anterior por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de acórdão, favorável à pretensão exercida pela recorrente, acobertado pelos efeitos da preclusão (Id. 67375705). Em relação à penhora, é perceptível que nenhuma medida constritiva foi requerida ou mesmo avaliada pelo Juízo singular no curso dos autos do processo de origem. Assim, os temas ora articulados pela instituição bancária, em suas razões recursais, não estão em sintonia com a realidade processual, tratando-se de evidente hipótese de desrespeito ao princípio da dialeticidade. À vista da diretriz traçada pelo mencionado princípio, o recurso deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que o ato decisório deve ser reformado ou desconstituído. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto do pronunciamento judicial recorrido, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No caso em deslinde, não custa insistir, a leitura das razões de agravo de instrumento revela que a recorrente lastreou sua iniciativa recursal em decisão inexistente nos autos do processo de origem. Dito de outro modo, o banco agravante se limitou a destacar preceitos normativos e circunstâncias que não guardam relação com o curso do processo na origem. Feitas essas considerações e, com respaldo nos fundamentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator